Tribunal: TJDFT
Processo: 0002480-10.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA.

1. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas se o crime de embriaguez ao volante está comprovado pelos elementos colhidos nos autos, notadamente o depoimento dos policiais e o laudo do IML.

2. Preenchidos os requisitos do tipo penal previsto no art. 306 da Lei no 9.503/1997, não há que falar em desclassificação do delito para a infração administrativa prevista no artigo 165-A do mesmo dispositivo legal.

3. Recurso desprovido.